Tribunal: TJDFT
Processo: 0726513-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726513-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: DEYVISON DE SOUZA SILVA IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA O impetrante impugna, com o mandado de segurança, decisão da MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal de Brasília que deferiu medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Alega, em síntese, falta de provas de que participou do “racha” que vitimou um dos integrantes – de apenas 16 anos. Exerce atividade remunerada e, informalmente, trabalha como motorista para a sua subsistência e de sua família. Tem filho de sete meses e, portanto, necessita conduzi-lo a consultas e atendimentos hospitalares de forma frequente. Diz que a suspensão de sua CNH somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória, pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Pede, em liminar, seja liberada sua licença. E, ao final, seja concedida a ordem, confirmando a liminar deferida. Segundo a decisão que impôs a medida cautelar de suspensão da habilitação dos envolvidos, esses participaram de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, no dia 5.5.22, por volta de 23 horas, na via L4, nas proximidades da Faculdade Unieuro e da Embaixada do Iraque, sentido Guará, ocasião em que Guilherme Gomes da Fonseca, de apenas 16 anos de idade, colidiu contra uma árvore e faleceu. Referidos “rachas” têm ocorrido no estacionamento do restaurante Rubayat, às quintas-feiras, na Torre de TV, às quartas, e no Parque da Cidade (ID 38153161). Consta em relatório da polícia civil, que a ocorrência, inicialmente, foi tratada como autolesão e não houve perícia no local. Colhidos os depoimentos de testemunhas, foram feitas diligências para apurar crime de participação em competição não autorizada (“racha”) com resultado morte (art. 308, § 2o, do CTB). O impetrante – consta no relatório policial - estava no local dos fatos, conduzindo o veículo Fiat/Punto, cor branca, placa JFE9992/DF. E imagens obtidas momentos antes do acidente mostram o veículo conduzido pelo impetrante junto aos demais veículos que estariam participando do “racha”. Segundo testemunha, o acidente foi ocasionado por corrida entre dois veículos VW/Gol e o veículo da vítima (VW/Voyage). Outra testemunha relatou que viu o veículo da vítima (VW/Voyage) e três veículos VW/Gol e um Fiat/Punto acelerarem na pista, em “racha” (relatório 292/2022, autos de origem, ID 127675478). Seis pessoas são investigadas e o impetrante ainda não foi denunciado. Não se sabe, até o momento, qual a participação dele no crime, pois sua conduta não foi individualizada. Os fatos são gravíssimos – participação em competição não autorizada (“racha”) com resultado morte. Não obstante, não foi oferecida denúncia. E não se sabe qual a participação do impetrante no crime. Não há, portanto, fundadas razões que justifiquem a imposição da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir. E o impetrante afirma que é motorista, fazendo dessa profissão meio de complementar sua subsistência. A suspensão da habilitação para dirigir, além de cercear o direito de ir e vir, prejudicará seu sustento e de sua família. A suspensão da habilitação consta no preceito secundário do crime do art. 308 do CTB, sendo imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade, e tem a duração de dois meses a cinco anos (CTB, arts. 292 e 293). Tal pena há de ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada. Veja-se julgado da Turma: “(...) 1. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293, § 2o, da Lei no 9.503/1997, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 2. Recurso conhecido e provido para reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, de 06 (seis) meses para 02 (dois) meses, em razão da condenação do apelante nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.” (Acórdão n.1127211, 20170110033389APR, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: 133/136). Considerando que a pena mínima de suspensão da habilitação é de 2 meses e, se primário, caso a medida cautelar perdure até que a ação seja julgada, será mais gravosa que a pena a ser aplicada, se condenado o impetrante. Defiro a liminar e reformo a medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor imposta ao impetrante. Comunique-se e notifique-se a autoridade coatora para prestar informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES